Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade. Emoção. Embriaguez. Pena. Frações de aumento.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial, não deixam dúvidas que o réu ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, não é caso de absolvição.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.

4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento superior a essa fração, sem justificativa, deve ser reduzido.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor adequado, deve ser mantida a indenização.

7 - Apelação provida em parte.